Tribunal: TJMT
Processo: 1026600-92.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026600-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custeio de Assistência Médica, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MARCELO MESSIAS RODRIGUES - CPF: 802.752.061-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PROCEDIMENTO MÉDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MESSIAS RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
pela qual foi indeferida a tutela de urgência pretendida. (id. 154364667).

Em suas razões recursais (id. 154343658), o Agravante requer o provimento do recurso com a reforma da decisão vergastada, para que
“
seja deferido o pedido liminar para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO realize a transferência do Agravante para Unidade Hospitalar de alta complexidade para consulta com médico especialista em ortopedia, procedimento de hemipelvectomia e outros tratamentos para osteomielite crônica e demais procedimentos que se fizerem necessários para salvaguardar a vida e a saúde do demandante, atendendo a todas as suas as necessidades (...).”

A liminar foi deferida pelo relator que me antecedeu no feito. (id 154363650).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado. (id 160683195)

Isento de preparo, consoante certidão de id. 154626172.

Conclusos por redistribuição (id. 174853653).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 04 de março último foi proferida sentença de mérito, com procedência dos pedidos autorais, no feito originário de n.º 1008606-30.2022.8.11.0007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MESSIAS RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada (id. 154364667).

Como também relatado, compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constata-se que no dia 04 de março último foi proferida sentença de mérito, conferindo procedência aos pedidos do Autor no feito originário de n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, nos seguintes termos, no que pertine:

“(...)
Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão do réu frente à necessidade premente do indivíduo à realização do tratamento médico prescrito pelo profissional da medicina
.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso nesta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação.

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
adote as providências necessárias para fornecer a transferência e a consulta com médico ortopedista para procedimento de hemipelvectomia e outros tratamentos para osteomielite crônica ao autor, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do CPC).

CONFIRMO
a tutela de urgência deferida em sede recursal ao ID n. 106845491.. (...)
”.
(g.n.) (id. 114091828, do processo originário).

Induvidoso que, sentenciado o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que
a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.”
(N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023